Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-72.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 44, § 2o DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
2. Descabida a tese absolutória por insuficiência de provas quando o desacato se encontra comprovado através de harmônico e coerente depoimento de policial, o qual constatou inequivocamente a conduta delituosa, no sentido de chamar os policiais de “comédia”, “pau no cú”, “bosta”, “seus arrombados” e “seus merdas”.
3. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a imputabilidade penal ante a adoção normativa da teoria da actio libera in causa e a ausência de demonstração de caso fortuito ou força maior (CP, art. 28, II), sendo irrelevante, ainda, o ânimo irritado do acusado no momento dos fatos, no sentido de desacatar os agentes públicos.
4. Fixada a pena igual ou inferior a 1 ano e, cumpridos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos, conforme preceitua o § 2o do dispositivo citado.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.